Tribunal: TJMT
Processo: 1015437-07.2025.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015437-07.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANTONINHA MARLI SPEROTTO - CPF: 685.387.159-68 (APELADO), MARINEUZA SPEROTTO - CPF: 646.693.949-91 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELADO), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), MARINEUZA SPEROTTO - CPF: 646.693.949-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APLICAÇÃO DO TEMA 1313 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de fornecimento de atendimento domiciliar (home care), em razão de doença degenerativa (Parkinson) e necessidade de cuidados contínuos. A sentença julgou procedente o pedido e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do Tema 1002 do STF. O Estado apelante requer o sobrestamento do feito em razão da tramitação de IRDR e repercussão geral, a fixação dos honorários por apreciação equitativa, e a declaração de incompetência absoluta do juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação de honorários advocatícios em demandas de judicialização da saúde deve observar o critério percentual sobre o valor da causa ou o critério da apreciação equitativa; (ii) estabelecer se a sentença deve ser reformada para fixar os honorários com base no art. 85, § 8o, do CPC, em atenção à tese firmada no Tema 1313 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1313), fixou a tese de que “nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC”, com observância obrigatória pelos tribunais (CPC, arts. 926 e 927, III e V).

4.

O proveito econômico em ações de fornecimento de tratamento de saúde é inestimável, o que inviabiliza a fixação de honorários com base em percentuais sobre o valor da causa, impondo-se, nesses casos, a adoção do critério da equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

5.

A fixação da verba honorária em R$ 8.000,00 considera a complexidade moderada da causa, o tempo despendido, o zelo profissional e a relevância social do direito tutelado, revelando-se razoável e proporcional à demanda.

6.

A alegação de incompetência absoluta do juízo de origem com base no valor da causa não prospera, pois não foi acolhida como fundamento da decisão e não interfere no deslinde da questão recursal central.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Os honorários advocatícios em ações de judicialização da saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8o, do CPC, independentemente do valor da causa ou da prestação requerida.

2.

A fixação equitativa da verba honorária deve observar os critérios da complexidade da causa, grau de zelo profissional, tempo despendido e natureza do direito tutelado.

3.

A tese fixada no Tema 1313 do STJ possui caráter vinculante e deve ser aplicada uniformemente pelos tribunais, nos termos do art. 927 do CPC.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6o; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 4o, 8o e 8o-A; arts. 926 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1313, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, 1a Seção, j. 11.06.2025, DJe 16.06.2025; STF, Tema 1002.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou procedentes o pedido inicial, determinando a disponibilização de internação domiciliar,
home-care
, em favor de
Antoninha Marli Sperotto.

Ademais, condenou os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrando-os em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O Estado de Mato Grosso, sustenta, preliminarmente, a necessidade de suspensão do processo quanto à definição dos honorários advocatícios, diante da existência do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.o 1023732-44.2022.811.0000, admitido por este Tribunal de Justiça, no qual se discute o critério correto para arbitramento de honorários sucumbenciais em demandas de judicialização da saúde.

Afirma que, em razão da interposição de Recurso Especial com efeito suspensivo automático, nos termos dos artigos 313, IV, 982, I, §5o, e 987, §1o, todos do Código de Processo Civil, o processo deve permanecer sobrestado até decisão definitiva do Superior Tribunal de Justiça.

Alega, ainda, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral no Tema 1255 (RE 1.412.069), que trata da possibilidade de arbitramento por equidade quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for exorbitante, impondo-se, portanto, a suspensão nacional de todos os processos que discutem a matéria, nos termos do art. 1.035, §5o, do CPC.

O Apelante defende, também, a incompetência absoluta do juízo de origem, uma vez que o valor bloqueado na demanda R$ 46.993,50 é inferior a 60 salários-mínimos, o que atrairia a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (Lei n. 12.153/2009, art. 2o, caput e §4o). Argumenta que a sentença, caso mantida, poderá ensejar ação rescisória, motivo pelo qual requer o afastamento da condenação ao pagamento de honorários em primeira instância, por força do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, combinado com o art. 27 da Lei n. 12.153/2009.

No mérito, o Estado sustenta que, tratando-se de demanda voltada à efetivação do direito constitucional à saúde e à vida, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa (CPC, art. 85, §8o), e não com base em percentuais sobre o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico. Cita diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça que consolidam o entendimento de que, nas ações envolvendo judicialização da saúde, o proveito econômico é inestimável, autorizando, assim, a fixação equitativa dos honorários, em consonância com a natureza do direito tutelado e com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ao final, requer o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1255 pelo Supremo Tribunal Federal, bem como a reforma da sentença para que os honorários advocatícios sejam fixados por apreciação equitativa, observando-se os critérios do art. 85, §8o, do CPC.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça por meio do Parecer da lavra da douta Procuradora Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opinou parcial provimento

do recurso a fim de que os honorários advocatícios sejam fixados por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1313 do STJ. (id. 316414871).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença, com relação ao critério utilizado para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Colhe-se dos autos que Antoninha Marli Sperotto, ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer, visando ao fornecimento do home-care, por apresentar diagnóstico de doença degenerativa de Parkison, além de depender totalmente de terceiros para cuidados básicos da vida diária.

Após o regular trâmite do feito, o Magistrado singular, julgou procedente o pedido inicial, cuja parte dispositiva ficou assim grafada:

“[...] Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inaugural para, confirmando a tutela de urgência concedida no ID 196139866,

condenar o
ESTADO DE MATO GROSSO
, a título de obrigação principal, a fornecer à autora, Sra.
ANTONINHA MARLI SPEROTTO
, o serviço integral de Atendimento Domiciliar (
Home Care
) de alta complexidade, incluindo equipe multidisciplinar, insumos, medicamentos e equipamentos necessários, nos exatos termos da prescrição médica e enquanto esta perdurar, conforme já delineado na avaliação técnica do próprio ente estatal (ID 194783851)

Por consequência,
JULGO EXTINTO
o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

[...]

Condeno o requerido Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do Tema 1002 do STF.

[...]”

Contra essa sentença, o Estado de Mato interpôs Recurso de Apelação.

A controvérsia recursal limita-se à definição do critério jurídico aplicável ao arbitramento da verba honorária em demandas que versem sobre a judicialização da saúde, especialmente quanto à possibilidade de fixação equitativa, em substituição ao percentual incidente sobre o valor da causa, diante da natureza do direito tutelado e da ausência de proveito econômico mensurável.

Cumpre destacar que em 25/02/2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8o, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11/06/2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que "Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC."

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Assim, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pelo advogado na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais que arbitro, por apreciação equitativa, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025